Tribunal: TJSP
Processo: 0000129-23.2023.8.26.0673
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Preliminares afastadas. Ausência de violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal. Inquestionável a possibilidade de policiais militares serem ouvidos como testemunhas. Quebra da cadeia de custódia. Inocorrência. Defesa que não demonstrou o prejuízo suportado. Mérito. Condenação mantida. Conjunto probatório robusto em desfavor do apelante. Palavras dos policiais

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Preliminares afastadas. Ausência de violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal. Inquestionável a possibilidade de policiais militares serem ouvidos como testemunhas. Quebra da cadeia de custódia. Inocorrência. Defesa que não demonstrou o prejuízo suportado. Mérito. Condenação mantida. Conjunto probatório robusto em desfavor do apelante. Palavras dos policiais respaldadas por outras provas colhidas no decorrer da instrução. Dosimetria. Aumento da pena-base mantido. Expressiva quantidade de droga (cinco quilos de maconha) e maus antecedentes. Decurso do período depurador não afasta a circunstância judicial desfavorável. Precedentes. Réu reincidente. Redutor do artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas. Inaplicabilidade. Acusado possuidor de diversas condenações definitivas. Óbice legal. Regime inicial fechado mantido. Artigo 33, § 3o, do Código Penal. Recurso não provido.